Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714951-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUANITA APARECIDA FELICIANO AGRAVADO: FEDERAL CONSORCIOS LTDA, 51.883.003 WARLON BRUSK SILVA REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, JUANITA APARECIDA FELICIANO, contra decisão que, em ação de rescisão contratual proposta em desfavor de FEDERAL CONSÓRCIO LTDA e outros (autos no 0707270-74.2024.8.07.0017), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a autora agravante que anexou à petição inicial declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho, receituário da filha portadora de paralisia cerebral, faturas de cartão de crédito e extratos bancários. Sustenta que não foi colacionada a declaração de imposto de renda porque a agravante é isenta. Afirma que o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça tão somente com fundamento na movimentação bancária de R$ 11.000,00 durante um período de três meses (agosto a outubro/2024). Assevera que a decisão merece reforma, pois, de acordo com a edição 150 da Jurisprudência em Teses do STJ, a avaliação da hipossuficiência não pode se restringir a um critério meramente quantitativo e objetivo, desconsiderando a realidade socioeconômica da parte. Aduz ter demonstrado sua condição de hipossuficiência, e que a simples movimentação bancária, por si só, não é hábil a afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando os valores não representam renda, mas sim, transferências entre contas, empréstimos e gastos com jogos de azar online. Alega depender exclusivamente do Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago pelo INSS, e que a ausência de renda própria evidencia sua condição de hipossuficiência. Acrescenta que, mesmo se for considerado o montante de movimentações bancárias de R$ 11.000,00 em três meses, tal valor representaria uma média mensal de aproximadamente R$ 3.666,66, valor inferior ao teto de 5 salários-mínimos previsto na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Afirma estarem caracterizados os requisitos autorizadores da concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que o teto de renda para patrocínio pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução 140/2015 da DPDF, é de R$ 7.060,00. Quanto ao perigo de dano, alega estar configurado, pois a imposição do pagamento das custas processuais implicaria comprometimento significativo do orçamento familiar, colocando em risco o acesso a itens essenciais. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “B) liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que se defira os efeitos da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC; C) seja recebido e conhecido o presente recurso, e no mérito, pugna-se para reformar a decisão agravada, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados.” (id 70904968 – p. 7/8). Preparo não realizado, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do CPC. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo Colegiado, com vistas a evitar a prática de atos desnecessários, caso, ao final, o presente recurso seja provido Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora